Tribunal: TJPA
Processo: 0013092-24.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013092-24.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DALVINA DA SILVA FEITOSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Maria Dalvina da Silva Feitosa contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., em razão da realização de descontos mensais no benefício previdenciário da autora decorrentes de contrato cuja existência não foi comprovada pela instituição financeira. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados, com juros e correção, e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre a condenação. A parte autora apelou pleiteando: (i) majoração da indenização por danos morais; (ii) fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso; e (iii) elevação dos honorários sucumbenciais para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é insuficiente frente à violação sofrida; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora sobre a repetição do indébito deve ser a data do evento danoso; e (iii) determinar se os honorários sucumbenciais devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. No caso concreto, o valor de R$ 3.000,00 é compatível com a jurisprudência da Corte e com a natureza do dano, não se justificando sua majoração.

Os juros de mora incidentes sobre a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, por decorrerem de responsabilidade civil extracontratual, devem incidir desde o evento danoso, conforme previsto no art. 398 do Código Civil e na Súmula 54 do STJ.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação está em conformidade com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, e não se mostra desproporcional, inexistindo motivo para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da jurisprudência consolidada, não se justificando majoração quando fixada em patamar adequado.

Os juros de mora sobre valores devolvidos por responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso.

A fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação atende aos parâmetros legais quando ausente desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 398; CPC, art. 85, §2º; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0000944-72.2014.8.14.0025, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12.04.2022; TJPA, ApCiv nº 0800309-70.2019.8.14.0029, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 08.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ESPOLIO DE MARIA DALVINA DA SILVA FEITOSA e outros
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
visando o reconhecimento da inexistência de relação jurídica quanto ao contrato de empréstimo consignado nº 0123289110512, a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a autora que não contratou o referido empréstimo, nem tampouco recebeu qualquer valor, tendo tomado conhecimento dos descontos ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário. Requereu, ainda, tutela provisória para a imediata suspensão dos descontos e a consequente reparação dos prejuízos experimentados.

O banco requerido apresentou contestação, alegando a regularidade da contratação e afirmando que houve efetiva disponibilização dos valores à parte autora, contudo, não apresentou qualquer documentação comprobatória do negócio jurídico.

O MM. Juízo de origem, ao proferir sentença (ID 14347933), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade do contrato apontado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, com correção monetária pelo INPC-A desde cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescida de correção monetária desde a decisão e juros de mora a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Ainda, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e condenou o réu ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (ID 14347934), pleiteando a reforma parcial da sentença exclusivamente quanto ao valor fixado a título de danos morais, ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a repetição do indébito e ao percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que o montante fixado a título de compensação extrapatrimonial mostra-se ínfimo frente à violação perpetrada e à jurisprudência majoritária deste Tribunal. Alega, ainda, que os juros de mora sobre os valores indevidamente descontados devem incidir a partir do evento danoso, e não da citação, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Por fim, defende a majoração dos honorários de sucumbência para o patamar de 20% sobre o valor da condenação, ante o zelo da causídica e a complexidade do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

Após a regularização do polo ativo em virtude do falecimento da autora, determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De início, observo que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

MÉRITO

A apelação interposta pela parte autora restringe-se à impugnação de três capítulos da sentença proferida, a saber: o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

No que se refere à fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a insurgência da apelante centra-se na alegação de que o valor arbitrado se mostra desproporcional e em desconformidade com a jurisprudência dominante no âmbito desta Corte.

A tese, contudo, não merece acolhida.

É certo que a indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, levando-se em consideração, ainda, a gravidade do dano, a repercussão na esfera íntima da vítima, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso dos autos, a controvérsia envolve descontos indevidos perpetrados sobre benefício previdenciário da parte autora, em razão de contrato de empréstimo consignado cuja existência não restou comprovada pela instituição financeira demandada.

O juízo de origem, atento às peculiaridades da lide, à natureza do dano e aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos similares, arbitrou o valor da reparação extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que se revela adequado às circunstâncias concretas do feito.

Ressalte-se que o dano moral, embora presumido em hipóteses dessa natureza, não afasta a necessidade de que sua compensação seja fixada com prudência e parcimônia, evitando-se a imposição de penalidades pecuniárias desproporcionais, especialmente em face da inexistência de provas de maiores repercussões na vida da autora.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$3.000,00 (três mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

A propósito, cito precedentes desta E. Corte (grifei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DOCUMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco Safra S/A contra decisão monocrática que, ao conhecer da apelação cível, negou-lhe provimento e manteve a sentença que reconheceu a nulidade contratual e condenou o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se houve violação ao princípio da colegialidade em razão da decisão monocrática; (ii) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a transferência dos valores; (iii) verificar se é cabível a devolução em dobro do indébito e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático do recurso está autorizado pelo art. 932, V, do CPC, sobretudo quando em conformidade com jurisprudência dominante, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

5. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a validade do contrato nem a efetiva liberação dos valores, apresentando apenas extrato unilateral e documento sem autenticação, insuficientes para comprovar a avença.

6. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, com base na Súmula 479 do STJ, impõe o dever de indenizar por falha na prestação do serviço.

7. Configurada má-fé na cobrança indevida sobre benefício previdenciário, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC.

8. O desconto indevido em verba de natureza alimentar gera dano moral indenizável, sendo razoável o quantum fixado em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática do relator, quando fundada em jurisprudência consolidada, não afronta o princípio da colegialidade.

2. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e deve ser inadmitido.

3. A instituição financeira tem o dever de comprovar a validade do contrato e a liberação dos valores, não se prestando à prova documentos unilaterais desacompanhados de autenticação.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, sendo cabível a devolução em dobro e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 1.021, § 1º; 932, V; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, j. 21/06/2022; STF, RMS 34044/DF, j. 28/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF, j. 10/04/2018; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, j. 03/05/2022; TJPA, ApCiv 0026766-74.2015.8.14 .0301, j. 06/02/2024; TJPA, ApCiv 0000084-08.2019.8 .14.0054, j. 23/05/2023; TJPA, ApCiv 0800045-25.2020 .8.14.0221, j. 30/08/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003097020198140029 26254068, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE.

1. Ante a revelia do banco réu, ora apelante, incidem os efeitos materiais da revelia, desde que não contraste com as demais provas nos autos, nos termos do art.
345
do
CPC
. A não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tem como consequência a manutenção da sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.

2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada
a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0000944-72.2014.8.14.0025
– Relator (a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2022)

Como se percebe, o valor estipulado mostra-se compatível com os precedentes desta Corte, não havendo qualquer ilegalidade que justifique sua majoração.

A indenização, nessa hipótese, cumpre adequadamente seu caráter reparatório e desestimulador, sem constituir fonte de enriquecimento indevido.

No segundo ponto recursal, sustenta a apelante que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem devolvidos em dobro deve ser o momento do evento danoso, e não a data da citação, conforme fixado pelo juízo de piso. Fundamenta-se, para tanto, na natureza extracontratual da responsabilidade civil reconhecida na sentença, invocando o disposto no artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão, merece acolhida, no particular.

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, a incidência de juros de mora é devida a partir da
data do evento danoso (
primeiro desconto indevido)
,
nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Turma (grifei):

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS CONFORME LEI Nº 14.905/2024
. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a cobrança indevida de tarifas bancárias sobre conta destinada a benefício previdenciário, condenando o banco à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco embargante sustenta omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora, defendendo a aplicação da taxa SELIC até 30/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, do IPCA e da SELIC deduzida do IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024. O autor, por sua vez, alega omissão no dispositivo quanto à especificação dos consectários legais, pleiteando expressa fixação do INPC como índice de correção monetária e definição dos juros legais. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à fixação expressa dos parâmetros de atualização monetária e juros de mora nas condenações por danos materiais e morais; e (ii) quais índices devem ser aplicados à luz da Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir Verifica-se a omissão alegada por ambos os embargantes, pois o acórdão anterior não explicitou os critérios legais de atualização e juros, os quais são imprescindíveis para a efetividade da fase de cumprimento de sentença . A correção monetária para obrigação extracontratual deve observar o IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem observar a taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art . 406, § 1º, do Código Civil, também alterado pela mesma lei.

Para danos materiais, aplica-se correção desde a data do evento danoso e, para danos morais, a partir do arbitramento, conforme Súmulas nº 54 e nº 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão e explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora, conforme Lei nº 14 .905/2024.

Tese de julgamento: “1. É devida a correção monetária pelo IPCA nas condenações extracontratuais, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação da Lei nº 14 .905/2024. 2. Os juros legais de mora devem observar a taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil. 3.
Para danos materiais, os consectários são devidos desde a data do evento danoso; para danos morais, a correção se dá desde o arbitramento e os juros desde o ato ilícito
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts . 1.022, 389 e 406; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§1º-3º (com redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1 .236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.08.2018. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011066020238140076 30191193, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No tocante ao último ponto do recurso, relacionado à majoração dos honorários de sucumbência, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, observando os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, ausente qualquer flagrante desproporcionalidade, deve ser mantida a verba honorária tal como fixada pelo magistrado sentenciante.

Sentença parcialmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para determinar que os juros de mora incidentes sobre os danos materiais incidam a partir do evento danoso, ficando mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Belém, 09/02/2026